Tribunal: TJSP
Processo: 2270580-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado a cumprir pena corporal, em regime semiaberto, por ameaça, em situação de violência doméstica. Impetração visando à colocação do paciente em regime aberto, por excesso de prazo na expedição da guia de recolhimento e em decorrência do fato de permanecer custodiado em regime mais gravoso do que aquele fixado na r.sentença condenatória. Guia expedida.

Ementa:
Habeas corpus. Paciente condenado a cumprir pena corporal, em regime semiaberto, por ameaça, em situação de violência doméstica. Impetração visando à colocação do paciente em regime aberto, por excesso de prazo na expedição da guia de recolhimento e em decorrência do fato de permanecer custodiado em regime mais gravoso do que aquele fixado na r.sentença condenatória. Guia expedida. Superveniência de decisão do Juízo das Execuções que promoveu o sentenciado ao regime aberto. "Writ" prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2270580-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
impetrantes GERSON LISBÔA JUNIOR e RONALDO ORTIZ SALEMA e
Paciente LEANDRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270580-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 47649
HABEAS CORPUS No 2270580-42.2020.8.26.0000 - PD
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 2a VARA CRIMINAL
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS
Habeas corpus. Paciente condenado a cumprir pena
corporal, em regime semiaberto, por ameaça, em situação de
violência doméstica. Impetração visando à colocação do
paciente em regime aberto, por excesso de prazo na
expedição da guia de recolhimento e em decorrência do fato
de permanecer custodiado em regime mais gravoso do que
aquele fixado na r.sentença condenatória. Guia expedida.
Superveniência de decisão do Juízo das Execuções que
promoveu o sentenciado ao regime aberto. “Writ”
prejudicado.
Os Drs. Gerson Lisboa Junior e Ronaldo Ortiz Salema,
Advogados, impetram a presente ordem de habeas corpus, com
pedido de liminar, em favor de LEANDRO DOS SANTOS, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Bragança Paulista.
Sustentam, em resumo, que há injustificável excesso de prazo
para expedição da guia de recolhimento do paciente, impossibilitando-
o de requerer sua progressão à regência mais branda. Asseveram que
o
paciente
ostenta
predicados
pessoais
favoráveis,
sendo
indispensável para o sustento de sua família. Aduzem, ainda, que o
paciente se encontra preso em regime mais gravoso do que o
determinado no édito condenatório.
Pleiteiam, assim, seja o paciente imediatamente posto em regime
aberto.
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 07/275.
Indeferida a liminar (fls. 277) e prestadas as informações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2270580-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
estilo pela d. Autoridade apontada como coatora (fls. 280/282), a
douta Procuradoria opinou pela declaração de perda superveniente
do objeto (fls. 286/287).
É o relatório, em síntese.
Em consulta do processo de origem, verifica-se que foi expedida
guia de recolhimento, que deu origem ao PEC No 0001107-
92.2020.8.26.0450, autos nos quais o Juízo da Comarca de Piracaia,
por decisão de 18/11/2020, o paciente foi promovido ao regime
aberto (fls. 40/41 e 47).
Destarte, prejudicado se encontra o writ, pela perda
superveniente do objeto.
À luz do exposto, julgo prejudicada a impetração.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)